Tribunal: CARF
Processo: 15871.720263/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720263/2017-11
ACÓRDÃO
2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOCO DISTRIBUIDORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA GFIP.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida com falsidade da declaração
apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado,
sendo despicienda a comprovação de dolo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Marcele Rezende Cota (relatora) e Marcelo Freitas de Souza
Costa, que votaram por dar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo à multa isolada em razão de infração a legislação – COMPENSAÇÃO INDEVIDA de
contribuições previdenciárias, referente ao período de 12/2013 a 12/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 343/350), extrai-se que as compensações
declaradas pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP relativas às competências 12/2013 a 13/2015, cujos valores totais alcançaram R$
5.016.742,67 (cinco milhões, dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), foram consideradas indevidas e, consequentemente, o Despacho Decisório SAORT no
452/2017, emitido em 20/11/2017 pela Seção de Análise e Orientação Tributária – SAORT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba, não homologou as mencionadas
compensações.
De acordo com o mencionado Despacho Decisório, exarado nos autos do processo
administrativo no 15871.720050/2017-81, nas compensações não homologadas, relativas ao
período de 12/2013 a 13/2015, foram utilizados supostos créditos com origem dentro do próprio
mês de competência. Intimada a apresentar documentos que comprovassem a origem dos
créditos utilizados nas referidas compensações, a empresa não se manifestou. Houve duas novas
intimações solicitando esclarecimentos, mas elas não foram atendidas. Diante da recusa na
prestação de esclarecimentos, a fiscalização analisou as informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações declaradas
pelo próprio contribuinte, mas não encontrou a origem dos créditos declarados no procedimento
de compensação.
Em virtude da não comprovação pela empresa dos créditos utilizados, bem como
em razão das análises empreendidas pela fiscalização, restou evidente que o contribuinte, no
intuito de reduzir ou suprimir a contribuição devida, inseriu de maneira deliberada e continuada
declarações de compensação nas GFIP de 12/2013 a 13/2015, sem qualquer respaldo ou direito a
esses créditos.
Afirma que a Recorrente não possuía crédito tributário líquido e certo a justificar as
compensações por ele declaradas, resta caracterizada a compensação indevida e configurada a
falsidade na declaração apresentada, hipótese de aplicação da multa de 150%, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212, de 1991. A contribuinte, sabedor de que não possuía direito creditório,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
3
mesmo assim informou na GFIP compensação de contribuições previdenciárias, visando a
esquivar-se do valor devido ou a recolher valor inferior ao devido.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 384/392):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE.
COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE. MULTA ISOLADA.
A empresa autuada efetuou o contrato de cessão do direito creditório com o fim
específico de utilizá-lo em procedimento de compensação perante a Receita
Federal do Brasil, em afronta à legislação que disciplina a compensação tributária.
Assim, demonstrada a falsidade na declaração apresentada, mostra-se correta a
aplicação da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente
compensados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 15/08/2018 (e-fl. 396) e interpôs Recurso Voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 399/406),
repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
O contribuinte contesta as alegações do Relatório Fiscal, uma vez que se encontra
amparado na aquisição de créditos oriundos do processo administrativo de no
10166.012942/2002-71, realizada em 17 de dezembro de 2013, no valor de R$
9.000.000,00. No mencionado processo administrativo, ocorreu a homologação
tácita a favor do autor, o que afasta o argumento de conduta dolosa por parte da
manifestante. As informações encaminhadas ao fisco nas GFIP de 12/2013 a
13/2015 são verdadeiras.
A simples falta de apresentação de documentos que comprovem os créditos do
contribuinte não pode caracterizar crime de prestação de informações falsas às
autoridades fazendárias, pois os documentos podem ser apresentados
posteriormente sem nenhum prejuízo ao fisco.
Sem a comprovação de que houve informação falsa, não cabe a aplicação de
penalidade em dobro.
Afirma que os ativos adquiridos pelo contribuinte por cessão de direitos, instituto
previsto no Direito Civil brasileiro, são legítimos e legalmente adquiridos, de modo
que os créditos não podem ser glosados ou ignorados. O negócio jurídico
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
4
realizado entre as partes obedeceu aos requisitos legais exigidos para conferir
validade ao direito creditório.
Afirma que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não veda a cessão do crédito
tributário, cuidando tão-somente do instituto da compensação. O direito do
cessionário à continuidade na execução resulta do título executivo transferido por
ato entre vivos.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Da Multa Isolada

A discussão presente nos autos cinge à legalidade do lançamento da Multa Isolada
de 150% lançada por meio do Auto de Infração ora sob julgamento. As compensações declaradas
pela ora Recorrente nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
relativas às competências 12/2013 a 13/2015, foram consideradas não homologadas pelo
Despacho Decisório SAORT no 452/2017, emitido em 20/11/2017 pela Seção de Análise e
Orientação Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba.
Assim, as alegações da Recorrente acerca da legalidade da compensação por ele
realizada não serão apreciadas nesta decisão, uma vez que tratam de tema estranho àquele
contido nestes autos, cujo conteúdo, como acima afirmado, restringe-se à multa isolada de 150%.
Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona a motivação
da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos o que dispões o Relatório
Fiscal, in verbis:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
5
17. Logo, em virtude da não comprovação pela empresa dos créditos utilizados;
bem como pelas análises desta fiscalização fica evidente que no intuito de suprir
ou reduzir tributo inseriu de maneira deliberada e continuadamente
compensações em GFIPS, nos períodos de 12/2013 a 13/2015, sem qualquer
respaldo ou direito a esses créditos, sendo, portanto, consideradas indevidas e
eivadas de falsidade as informações. Esse procedimento enquadra-se
perfeitamente na definição dos crimes contra a ordem tributária, conforme os
tipos previstos na Lei no 8.137, de 1990. Dentre os previstos no artigo 1o desta lei,
está a conduta de prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, com o
intuito de suprir ou reduzir tributo, conforme se reproduz abaixo:
(...)
18. Portanto, neste caso em virtude da não homologação das compensações dos
períodos
de
12/2013 a
12/2015,
inclusive competências
13
(Treze)
correspondentes; e convicto do dolo do contribuinte no sentido de reduzir o valor
das contribuições previdenciárias, aplica-se neste caso a Multa isolada de 150%
(Cento e cinquenta por cento) sobre os valores indevidamente compensados,
conforme preceitua § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei
no 11.941, de 2009 e cujos dados; valores e individualização das compensações
encontram-se devidamente detalhado no processo no 15871.720.050/2017-81
(Processo de Auditoria das Compensações) e com anexação neste processo.
Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito compensado,
nos termos do §10° da legislação retro mencionada, a qual, para maior clareza, transcrevo:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado
(...) (grifo nosso)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
6
A leitura atenta do texto legal acima indica que há a previsão de duas penalidades
pecuniárias para a compensação indevida de contribuições previdenciárias: (i) a multa de mora de
20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige apenas
à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à segunda (multa isolada),
consta que tem cabimento “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo. Todavia, quanto à multa isolada, parece
haver disposição em contrário, pois há a condicionante de comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu origem
era falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não haveria razão
para o legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da falsidade despretensiosa.
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da
condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”,
é invocar a intencionalidade do agente.
Esse tema já foi analisado diversas vezes por este Tribunal, consoante restou muito
bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2302-002.308, da lavra do Conselheiro Arlindo da
Costa e Silva, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
Da mera leitura dos dispositivos suso transcritos, percebemos a cominação de
duas penalidades pecuniárias para a conduta consistente na compensação
indevida de contribuições previdenciárias:
I. A multa de mora, calculada segundo a memória de cálculo descrita no art. 61 da
Lei no 9.430/96. (art. 89, §9o da Lei no 8.212/91)
II. Multa isolada, no valor correspondente ao dobro do previsto no art. 44, I da Lei
no 9.430/96. (art. 89, §10 da Lei no 8.212/91)
Em razão da duplicidade de penalidades cominadas a uma mesma conduta,
pipocam alguns questionamentos a exigir nossa digressão, dentre outros:
a) As penalidades indicadas são aplicáveis de forma alternativa ou de maneira
cumulativa?
b) Em que hipóteses será aplicada a multa de mora? E a multa isolada?
c) O que se entende por “falsidade da declaração” e qual a abrangência de tal
termo?
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
7
d) Quais seriam os elementos de convicção com aptidão para se comprovar a
falsidade de declaração?
Entendo que a resposta a tais indagações deve ser formulada levando-se em
consideração uma interpretação sistemática e teleológica das normas tributárias
em realce, realizada de acordo com o balizamento encartado no Capítulo IV do
Título I do CTN, observado o princípio da proporcionalidade implicitamente
permeado na Escritura Constitucional.
Nessa perspectiva, se nos afigura que a pedra de toque a impingir um diferencial
significativo entre as penalidades previstas nos §§ 9o e 10 do aludido art. 89
encontrasse assentado na comprovação da falsidade da declaração, circunstância
essencial e indispensável para a inflição da penalidade mais severa.
Ora, mas o que se entende por falsidade de declaração?
Um mero erro material de digitação na GFIP, resultando num montante de
compensação a maior que as forças do crédito de titularidade do sujeito passivo,
já se consumaria numa falsidade de declaração?
Uma declaração a maior do montante compensável, em GFIP, resultante do
emprego de metodologia de atualização do crédito e de acumulação de juros
moratórios diferente da adotada pela RFB, seria suficiente para enquadrá-la como
acometida de falsidade?
Ou seria necessário, para a consumação da conduta típica em tela, que o infrator,
consciente de que não possui qualquer direito creditório, informe dolosamente
no documento em apreço compensação de créditos previdenciários sabidamente
inexistentes (ou a menor) visando à redução do montante a ser recolhido?
A Lei no 8.212/91 não define, para fins de enquadramento na conduta tipificada
no §10 do seu art. 89 o conceito do termo “falsidade de declaração”, tampouco
sua abrangência e alcance. Nessas situações, ante a ausência de disposição
expressa, o codex tributário impõe a integração legislativa mediante a analogia, os
princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a
equidade.
Código Tributário Nacional CTN
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I a analogia; II os princípios gerais de direito tributário; III os princípios gerais de
direito público; IV a equidade.
§1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
8
Tratando-se de normas que impingem ao infrator uma penalidade decorrente da
transgressão de uma norma de conduta, nada mais natural do que a integração
analógica com as normas que dimanam do Direito Penal.
Sob tal prisma, há que se perquirir se, para a caracterização de falsidade de
declaração, seria necessária a tipificação de falsidade de documento público ou,
numa gradação mais branda, suficiente seria a mera falsidade ideológica?
Cumpre salientar que, para os efeitos da incidência da lei penal, a GFIP equipara-
se a documento público, a teor dos §§ 2o e 3o do art. 297 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Falsificação de
documento público
Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro:
Pena reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§1o Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
§2o Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de
entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações
de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. (grifos
nossos)
§3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela Lei no
9.983/ 2000)
I na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a
fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de
segurado obrigatório; (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
II na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento
que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei no 9.983/2000)
III em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter constado. (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
§4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no
§3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.(Incluído pela Lei no 9.983/2000)
(grifos nossos)
Falsidade ideológica Art. 299 Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: (grifos nossos)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
9
Pena reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
Seja num caso, seja no outro, os princípios de direito público atávicos ao Direito
Penal exigem, para a subsunção à conduta típica, não somente a coincidência
objetiva de condutas, mas, também, a presença do elemento subjetivo
consubstanciado no dolo ou na culpa, esta, quando expressamente prevista no
corpo do tipo, o que definitivamente não ocorre no caso em exame, a teor do
Parágrafo Único do art. 18 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Art. 18 Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209/84) Crime doloso(Incluído
pela Lei no 7.209/84)
I doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;(
Incluído pela Lei no 7.209/84) Crime culposo(Incluído pela Lei no 7.209/84)
II culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência
ou imperícia. (Incluído pela Lei no 7.209/84)
Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por
fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei
no 7.209/84)
Assim, sob o prisma da norma que pespega penalidades, indispensável para a
caracterização da conduta típica de falsidade de documento público e de
falsidade ideológica a comprovação da coexistência do elemento subjetivo do
tipo consistente na consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos
do tipo.
Note-se, ainda, que a falsidade ideológica se qualifica como um tipo penal
incongruente, exigindo para a sua caracterização, além do dolo genérico, uma
intenção especial do agente, um requisito subjetivo transcendental denominado
dolo específico, consubstanciado num especial fim de agir, in casu, a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Pintado nesse matiz o quadro fático-jurídico, se nos antolha que, para que se
configure a ocorrência do tipo infracional previsto no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, necessária é a presença do elemento subjetivo associado à conduta
típica descrita na norma, consistente na consciência do agente de que, sabedor
de que não possui direito creditório à altura, mesmo assim informa na GFIP
compensação de contribuições previdenciárias visando a esquivar-se do
recolhimento da exação devida.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
10
Por esse motivo, exige a regra tributária em realce que, para a caracterização do
tipo infracional em debate, o agente fiscal tem que comprovar a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se contentando a norma
tributária em foco com mera dedução.
(...) (grifei)
No mesmo sentido, o Conselheiro André Luís Marsico, no voto condutor do Acórdão
n° 2302-002.567, versou nos seguintes termos:
Ademais, não parece que se possa cogitar de comprovação de uma falsidade
sem o elemento subjetivo, pois a própria falsidade, no vernáculo, tem definições
que implicam em intencionalidade:
s.f. (Do lat. Falsitas, falsitatis). 1. Propriedade do que é falso. –2. Mentira, calúnia.
– 3. Hipocrisia; perfídia. – 4. Delito que comete aquele que conscientemente
esconde ou altera a verdade.
(Grande dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Larousse cultural, 1999, p.
420)
Isso sem falar que, ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser
atribuído à disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112
do CTN, que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I à capitulação legal do fato;
II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Portanto, a exigência do dolo, além de ser interpretação que busca dar
coerência ao arcabouço normativa, indubitavelmente, revela-se como a mais
benéfica ou favorável ao infrator.
Pode-se afirmar, do quanto exposto até aqui, que, para que se configure a
ocorrência do tipo infracional previsto no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, é
indispensável que esteja demonstrada a presença do elemento subjetivo
associado à conduta típica. Por esse motivo, exige a regra tributária em realce
que, para a caracterização do tipo infracional em debate, o agente fiscal tem
que demonstrar a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...) (grifo nosso)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
11
Como também, nos autos do processo n° 11030.721697/2012-67, congruente
restou explicitado no voto do Acórdão n° 2401-004.741, da lavra do Conselheiro Cleberson Alex
Friess, concluindo no mesmo sentido:
(...) 34. Como se percebe do texto copiado, o § 10 não cuida de uma falsidade
material, relacionada à autenticidade do documento, mas sim de uma falsidade
intrínseca a esse documento, em que se faz presente a mentira no seu
conteúdo.
35. A multa está condicionada a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Por isso, tenho como premissa que essa
sanção fiscal pecuniária exige o elemento subjetivo dolo, ainda que dispensável
a presença de um especial fim de agir, visto que a leitura do preceptivo revela
que o legislador não elegeu qualquer elemento específico como requisito para a
imposição da penalidade.
36. De sorte que não se poderá cogitar de falsidade, em razão do próprio
significado da sua acepção, sem que haja consciência do agente em esconder,
alterar ou suprimir a verdade.
(...)
38. Em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, penso que não há
elementos suficientes nos autos para concluir pela falsidade nas compensações
apresentadas pelo sujeito passivo.
39. O fato de indevida a compensação não implica, necessariamente, a falsidade
da declaração por parte do sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a
penalidade reclama a prova de que o sujeito passivo, mesmo diante da
realidade contrária à repetição do indébito pela via da compensação, optou em
praticar uma conduta consciente oferecendo crédito sabidamente inapropriado
para tal fim.
(...) (grifo nosso)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da Recorrente, pois a leitura
integral do Relatório Fiscal evidencia que a fundamentação do lançamento limitou-se a afirmar: (i)
a inexistência ou não comprovação dos créditos utilizados; e (ii) a convicção da autoridade fiscal
quanto ao dolo do contribuinte. Todavia, não se apontou qualquer elemento probatório
concreto que evidenciasse a intenção deliberada de falsear informações, tampouco se indicou
qual declaração específica conteria conteúdo ideologicamente falso, nos termos exigidos pelo §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
A simples afirmação de que a conduta “enquadra-se perfeitamente” nos tipos
previstos na Lei no 8.137/1990 não supre a necessidade de demonstração individualizada do
elemento subjetivo. A imputação de dolo não pode repousar em presunção decorrente da glosa
do crédito. Se assim fosse, toda compensação não homologada implicaria, automaticamente,
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
12
multa isolada qualificada, esvaziando o conteúdo normativo do § 10 e tornando inócua a
exigência legal de comprovação da falsidade da declaração.
No presente feito, não há demonstração de que a Recorrente tenha inserido
informação sabidamente inverídica na GFIP. O que se extrai dos autos é que os créditos não foram
comprovados e, ademais, seriam oriundos de terceiros — hipótese juridicamente inviável para
compensação, mas que, por si só, revela eventual erro de interpretação ou equívoco na apuração,
e não necessariamente intuito fraudulento.
O fato de puramente discordar da compensação formalizada NÃO autoriza aplicar
a multa punitiva. Assim, se a compensação for considerada indevida e NÃO for comprovada a
DECLARAÇÃO FALSA, não incidirá a multa isolada, apenas a compensação restará não
homologada.
E esta comprovação cabe ao Fisco, porquanto é seu o ônus da prova em processo
administrativo. Não logrando êxito em comprovar a falsidade da declaração, da forma como deve
ser interpretada a norma punitiva, nem tampouco apontando qual seria esta suposta falsidade, o
lançamento da multa isolada não se reveste de validade.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco se consegue extrair da
conduta da Recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo sabedora de que
não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP compensação de contribuições
previdenciárias visando ludibriar o fisco.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao afastamento da multa isolada.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
13
Como bem pontuado no Relatório Fiscal, a contribuinte efetuou compensação de
créditos que não gozavam de liquidez e certeza, o que, no entender desta Conselheira, caracteriza
falsidade, sendo cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/91.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o referido dispositivo, a multa isolada
corresponde ao dobro do percentual indicado no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, não havendo
qualquer relação com a existência de dolo, fraude ou simulação. Tal penalidade não se confunde
com a disciplinada no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, utilizada nas hipóteses previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Resta claro, portanto, que a autoridade fiscal não precisa demonstrar a ocorrência
de dolo na compensação em análise para proceder à aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10, da Lei n° 8.212/91, ao contrário do que sustenta a Relatora.
É nesse sentido a recente jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF do CARF sobre o tema:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.
(Acórdão no 9202-011.644 de 23/01/2025, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim)
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 9202-011.535 de 17/10/2024, Relatora Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720263/2017-11
14
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(Acórdão no 9202-011.048 de 25/10/2023, Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.
(Acórdão no 9202-009.483 de 27/04/2021, Relator Mauricio Nogueira Righetti)
Importante registrar nesse ponto que o Acórdão no 2401-004.741 de 05/04/2017,
cujos fundamentos foram apontados pela Relatora para corroborar suas conclusões, teve o
Recurso Especial da PGFN provido pela CSRF, prevalecendo, portanto, o entendimento exarado no
Acórdão no 9202-009.265 de 14/12/2020 assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em
GFIP, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Para a aplicação de multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/1991, caberá
à autoridade fiscal a demonstração da efetiva falsidade na declaração, que
consiste na inexistência de direito líquido e certo a compensação, não sendo
necessária a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Vale mencionar, ainda, que os demais acórdãos evocados pela Relatora são do ano
de 2013, bem mais antigos que os trazidos neste Voto Vencedor.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 440
DF CARF MF
Original